Tribunal: TJMT
Processo: 1001366-07.2019.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001366-07.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS MIRANDA DE CARVALHO - CPF: 060.011.871-18 (APELANTE), DIEGO CARVALHO ALVES - CPF: 941.094.431-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA QUANTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL DE INCAPACIDADE APRESENTADO PELO SEGURADO – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO –– IMPOSSIBILIDADE – PAGAMENTO VIA ADMINISTRATIVA SUPERIOR AO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Considerando o valor máximo da indenização (R$ 13.500,00) e os percentuais indicados na Tabela e pelo perito judicial (R$ 13.500,00 x 25% x 25%) a indenização devida para a lesão do punho esquerdo corresponde à importância de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), razão pela qual a insurgência do Apelante não comporta guarida.

Assim, considerando que o pagamento na esfera administrativa (R$ 1.687,50) foi feito em valor superior ao apurado na via judicial (R$ 843,75), torna-se indevida a complementação da indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUIZ CARLOS MIRANDA DE CARVALHO
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório
(DPVAT) ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento que o Apelante recebeu o importe de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), via administrativa, de modo que não resta diferença a ser paga pela Seguradora.

Ainda condenou o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, pois é beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, o Apelante aduz que o perito judicial constatou lesão corporal de 25% (vinte e cinco por cento) no punho esquerdo, de modo que o valor correto corresponde ao montante de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais)

Assim, deduzindo da quantia paga, administrativamente, no valor R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), o Apelante faz jus ao saldo remanescente de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Por fim, pugna pela condenação da Seguradora Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Com isso, requer a reforma da sentença nesses pontos.

Contrarrazões apresentada no ID. 137242247.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai do caderno processual,
LUIZ CARLOS MIRANDA DE CARVALHO
ajuizou a
Ação de Cobrança do Seguro DPVAT
em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
alegando que, em 04/10/2018, foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultou incapacidade permanente, fazendo jus ao pleito indenizatório.

Além disso, afirmou que após análise do pedido feito administrativamente, o Apelante recebeu o R$ R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Diante disso, requereu a condenação da seguradora na complementação da indenização securitária no valor correspondente ao grau de lesão no punho esquerdo a ser verificado na perícia médica determinada pelo juízo.

Após o encarte da contestação (ID. 137242205) e da impugnação (ID. 137242209), foi realizada a perícia judicial, a qual concluiu pela invalidez permanentemente parcial com comprometimento de 25% (vinte e cinco por cento) do punho esquerdo (ID. 137242237).

Após, sobreveio a sentença em que o Juiz singular julgou julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento que o Apelante recebeu o importe de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), via administrativa, de modo que não resta diferença a ser paga pela Seguradora. Ainda condenou o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, pois é beneficiário da justiça gratuita.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Como é cediço, a Lei 6.194/74, com a redação dada pela Lei 8.441/92, já dispunha no artigo 5.º, § 5.º, sobre a necessidade de quantificar as lesões, ou seja, fixar o pagamento conforme fosse o grau de invalidez da vítima.

A propósito, transcrevo o teor do mencionado dispositivo:

Art. 5.º - (...)

§ 5.º - o instituto médico legal da jurisdição do acidente também
quantificará as lesões físicas ou psíquicas permanentes para fins de seguro previsto nesta lei
, em laudo complementar, no prazo médio de noventa dias do evento, de acordo com os percentuais da tabela das condições gerais de seguro de acidente suplementada, nas restrições e omissões desta, pela tabela de acidentes do trabalho e da classificação internacional das doenças.
(sem destaques no original)

A aplicação do dispositivo mencionado foi referendada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a indenização do seguro obrigatório DPVAT deve ser arbitrada
proporcionalmente ao grau de invalidez.

Para ilustrar esse posicionamento, colaciono o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

1.
O valor devido a título de indenização do DPVAT deve respeitar a proporcionalidade equivalente ao grau de invalidez do segurado, nos termos da orientação consolidada no âmbito deste Tribunal Superior.

(...)
(STJ. AgRg no AREsp 348.617/MS. Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira. 4.ª Turma. Julgado em 02/10/2014. Publicado no DJE em 09/10/2014 – sem grifo no original).

Partindo dessa premissa e dentro da necessária coerência judicante, esta Corte de Justiça se posiciona na fixação da indenização do seguro DPVAT conforme o grau da invalidez parcial ou total, em perfeita consonância com o pacífico posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in

verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR NÃO VERIFICADA – COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA – DEBILIDADES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
QUANTUM – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

Estando em vigência da Lei nº 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.
” (Súmula nº 474 do STJ).
(TJMT. Recurso de Apelação Cível n.º 0041558-84.2016.8.11.0041. Rel. Des. Dirceu dos Santos. 3.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 30/01/2019. Publicado no DJE em 07/02/2019 – sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT - GRAU DE INCAPACIDADE APURADO POR PERÍCIA -
INDENIZAÇÃO FIXADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA INVALIDEZ - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - VALOR PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO - NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DA TABELA ELABORADA PELO CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS
- CNSP E PERCENTUAL APURADO NA PERÍCIA MÉDICA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.

O valor da indenização deve ser fixado proporcionalmente à extensão da lesão sofrida pela vítima, utilizando-se, para tanto, a tabela da SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, a fim de efetivar o enquadramento da debilidade e, em seguida, sua quantificação
.
(TJMT. Recurso de Apelação Cível n.º 30795/2018. Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. 1.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 26/06/2018. Publicado no DJE em 04/07/2018 – sem grifo no original).

Na hipótese, a Perícia Técnica (ID. 137242237) concluiu pela invalidez permanente parcial e quantificou em 25% (vinte e cinco por cento) de comprometimento no punho esquerdo.

De acordo com a Lei 11.945/09, o percentual máximo previsto para lesões de perda anatômica e/ou funcional completa do punho esquerdo é de 25% (vinte e cinco por cento).

Logo, considerando o valor máximo da indenização (R$ 13.500,00) e os percentuais indicados na Tabela e pelo perito judicial (R$ 13.500,00 x 25% x 25%) a indenização devida para a lesão do punho esquerdo corresponde à importância de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), razão pela qual a insurgência do Apelante não comporta guarida.

Assim, considerando que o pagamento na esfera administrativa (R$ 1.687,50) foi feito em valor superior ao apurado na via judicial (R$ 843,75), torna-se indevida a complementação da indenização.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - LESÃO PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - PERCENTUAL DA INCAPACIDADE - PAGAMENTO - VIA ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. - A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (STJ, Súmula nº 474)- Se comprovado que o segurado já recebeu, administrativamente, a indenização securitária a que ele faz jus, improcede o pedido de complementação dessa indenização. (TJ-MG - AC: 10429140010696001 Monte Azul, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 12/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2021)

Dessa forma, escorreita a sentença vergastada, de modo que não merece reparos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho intacta a sentença hostilizada.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade mantenho suspensa vez que a parte Apelante é beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3.º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022